Tribunal: TRF3
Processo: 5016321-68.2021.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
877/1006)

5016321-68.2021.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5016321-68.2021.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: VALDEVINO APARECIDO DE ALMEIDA

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Direito Previdenciário. Ação Rescisória. Juízo de Retratação. Tema 629/STJ. Reconhecimento de trabalho rural. Ausência de início de prova material. Julgamento de improcedência. Inadequação. Extinção sem resolução do mérito. Retratação.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por VALDEVINO APARECIDO DE ALMEIDA em face do INSS, objetivando desconstituir acórdão da Sétima Turma deste TRF3, transitado em julgado em 15/08/2019 (id. 164926534), que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural no período de junho de 1972 a janeiro de 1981, por insuficiência do conjunto probatório. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência para verificação de pertinência de retratação à luz do Tema 629/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo divergiu do Tema 629/STJ ao julgar improcedente — em vez de extinguir sem resolução do mérito — o pedido de reconhecimento de labor rural fundado em conjunto probatório reputado insuficiente, impedindo, com a formação de coisa julgada material, a repropositura da demanda pelo autor.

III. Razões de decidir

O Tema 629/STJ, afetado em 04/04/2013 e transitado em julgado em 15/09/2017, é de observância obrigatória pelos tribunais por força do art. 927, III, do CPC, e estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem julgamento do mérito — e não a improcedência do pedido —, com consequente possibilidade de repropositura da ação.

O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 15/08/2019 — portanto, após a consolidação do Tema 629/STJ —, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural com base na insuficiência probatória, quando a correta aplicação do precedente vinculante impunha a extinção sem resolução do mérito, preservando o direito de repropositura. A decisão de improcedência, por formar coisa julgada material, é mais gravosa ao autor e contraria expressamente a orientação do C. STJ.

Presente a divergência entre o acórdão rescindendo e o Tema 629/STJ, impõe-se o juízo positivo de retratação para adequar o julgado à tese vinculante, reformando a improcedência para extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação. Recurso especial provido. Reforma do acórdão rescindendo para extinguir o pedido de reconhecimento de labor rural sem resolução do mérito, assegurado o direito de repropositura. Ação rescisória prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O Tema 629/STJ, de observância obrigatória, impõe que, diante da ausência de início de prova material apto a instruir a inicial em pedido de reconhecimento de labor rural, a solução correta é a extinção do feito sem resolução do mérito — e não o julgamento de improcedência —, preservando-se o direito de repropositura da ação. 2. O julgamento de improcedência em lugar da extinção sem mérito, ao formar coisa julgada material impeditiva da renovação da demanda, contraria o Tema 629/STJ e enseja retratação pelo tribunal de origem."

Dispositivos relevantes citados: art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91; arts. 485, IV, 927, III, e 1.040, II, do CPC; art. 267, IV, do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 1.352.721/SP e REsp 1.352.875/SP – Tema 629 (Corte Especial, DJe 28/04/2016); STJ – REsp 1.348.633/SP (S1, DJe 05/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5016321-68.2021.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: VALDEVINO APARECIDO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por VALDEVINO APARECIDO DE ALMEIDA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Egrégia Sétima Turma desta Corte, transitado em julgado em 15/08/2019 (id. 164926534), que não reconheceu a atividade rural em regime de economia familiar no período de junho de 1972 a janeiro de 1981.

Após sentença de improcedência, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência desta Corte para exame de admissibilidade de recurso especial interposto pela parte autora, oportunidade em que se determinou o retorno dos autos a esta Seção Julgadora para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz dos leading cases firmados pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.348.633/SP (Primeira Seção, DJe 05/12/2014) e REsp 1.352.721/SP – Tema 629/STJ (Corte Especial, DJe 28/04/2016).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Recebo os autos para realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme determinado pela Vice-Presidência, cabe a esta Seção Julgadora verificar a pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação à luz dos precedentes qualificados firmados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 629/STJ e do REsp 1.348.633/SP.

Analisando os autos à luz dos referidos leading cases, concluo que a retratação se impõe.

O acórdão rescindendo (id. 164925929 – pág. 20), proferido pela Sétima Turma desta Corte e transitado em julgado em 15/08/2019, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural entre junho de 1972 e janeiro de 1981, consignando que os documentos apresentados eram extemporâneos ao período pretendido e indicavam apenas a residência do autor em zona rural e a qualificação de seu genitor como lavrador, concluindo pela insuficiência probatória para reconhecimento do labor rurícola do próprio segurado.

Ocorre que, por ocasião do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (15/08/2019), já vigorava com plena eficácia e caráter vinculante o Tema 629/STJ, afetado em 04/04/2013 e transitado em julgado em 15/09/2017.

O Tema 629/STJ, firmado no julgamento dos REsps 1.352.721/SP e 1.352.875/SP, fixou tese de observância obrigatória pelos tribunais no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito — e não a improcedência do pedido —, com a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

A distinção é de fundamental importância: ao julgar improcedente o pedido, o acórdão rescindendo proferiu decisão de mérito que, acobertada pela coisa julgada material, impede o autor de renovar a demanda com nova prova. Ao revés, a correta aplicação do Tema 629/STJ impunha a extinção sem resolução do mérito, preservando o direito da parte autora de repropor a ação caso venha a reunir documentação hábil a constituir início de prova material do labor rurícola.

De efeito, a fundamentação do acórdão rescindendo (id. 164925929 – pág. 20) está integralmente calcada na ausência de conjunto probatório suficiente para comprovação do labor rural, conquanto concluiu pela ausência de início de prova material suficiente e pela imprecisão do depoimento das testemunhas:

Nessa linha, é indevida a conclusão pela improcedência do pedido quando, à luz do Tema 629/STJ — já vinculante à época —, a solução correta seria a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 485, IV, do CPC/2015).

Ao julgar improcedente o pleito em vez de extinguir o processo sem resolução do mérito, o acórdão rescindendo criou coisa julgada material em desfavor do autor, impedindo a repropositura da demanda — consequência jurídica mais gravosa e expressamente vedada pela tese vinculante do C. STJ.

Está, assim, configurada a divergência entre o acórdão rescindendo e os leadingcases de observância obrigatória, sendo pertinente o juízo positivo de retratação para adequar o julgado à orientação jurisprudencial vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Posto isto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, voto por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação rescisória e, em juízo rescisório, para reformar o acórdão rescindendo, a fim de que o pedido de reconhecimento do labor rural no período de junho de 1972 a janeiro de 1981 seja julgado EXTINTOSEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC c/c Tema 629/STJ, assegurado ao autor o direito de repropor a ação caso reúna os elementos probatórios necessários.

É como voto.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: a nobre Desembargadora Federal Ana Iucker, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), julga parcialmente procedente a ação rescisória e, em juízo rescisório, declara extinto, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento do labor rural no período de junho de 1972 a janeiro de 1981, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC e do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo a compreensão de Sua Excelência, o acórdão rescindendo, ao julgar improcedente o pedido de reconhecimento da atividade rural entre julho de 1972 e janeiro de 1981, por ausência de conteúdo probatório suficiente à comprovação do labor campesino, deixou de observar o entendimento firmado no Tema 629 do STJ, razão pela qual se mostra pertinente o juízo positivo de retratação para adequação do julgado à orientação jurisprudencial vinculante.

Não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir.

Com a devida vênia, entendo que a tese jurídica firmada no Tema 629 do STJ não incide à hipótese dos autos.

Segundo esse paradigma, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial implica carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito, com a possibilidade de repropositura da demanda caso a parte obtenha prova material hábil à comprovação do direito alegado.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

Conforme se extrai do acórdão rescindendo, a improcedência do pedido não decorreu unicamente da ausência de início de prova material, mas da fragilidade do conjunto probatório produzido, especialmente diante das inconsistências verificadas na prova testemunhal.

Efetivamente, a decisão rescindenda adentrou o mérito da controvérsia, na medida em que procedeu à análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, examinando, de forma conjugada, os elementos documentais e os depoimentos colhidos em juízo.

Nesse sentido, consta expressamente do julgado que as testemunhas “foram extremamente vagas ao descrever a eventual atividade rural da parte autora”, circunstância que demonstra ter havido valoração concreta da prova oral, afastando a hipótese de mera ausência de conteúdo probatório mínimo.

Assim, não se está diante de hipótese de carência de pressuposto processual por ausência de prova material apta a instruir a inicial, mas de julgamento de mérito fundado na insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, após regular instrução processual.

Vale dizer: a improcedência do pedido subjacente decorreu de conjunto probatório desfavorável à pretensão então deduzida.

Nesse contexto, não há descompasso com o Tema 629 do STJ, cuja incidência pressupõe a ausência de conteúdo probatório mínimo apto a viabilizar o desenvolvimento válido do processo — situação diversa da ora examinada, em que houve efetiva instrução e valoração da prova produzida.

A propósito, no acórdão recorrido, o voto vencedor limitou-se à análise do erro de fato, único fundamento deduzido nesta ação rescisória. Por sua vez, a suposta violação a norma jurídica – objeto desta retratação – já havia sido examinada no voto divergente proferido pelo nobre Desembargador Federal Nelson Porfírio, que, todavia, restou vencido.

Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho a improcedência da ação rescisória e determino o retorno destes autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Ação Rescisória. Juízo de Retratação. Tema 629/STJ. Reconhecimento de trabalho rural. Ausência de início de prova material. Julgamento de improcedência. Inadequação. Extinção sem resolução do mérito. Retratação.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por VALDEVINO APARECIDO DE ALMEIDA em face do INSS, objetivando desconstituir acórdão da Sétima Turma deste TRF3, transitado em julgado em 15/08/2019 (id. 164926534), que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural no período de junho de 1972 a janeiro de 1981, por insuficiência do conjunto probatório. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência para verificação de pertinência de retratação à luz do Tema 629/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo divergiu do Tema 629/STJ ao julgar improcedente — em vez de extinguir sem resolução do mérito — o pedido de reconhecimento de labor rural fundado em conjunto probatório reputado insuficiente, impedindo, com a formação de coisa julgada material, a repropositura da demanda pelo autor.

III. Razões de decidir

O Tema 629/STJ, afetado em 04/04/2013 e transitado em julgado em 15/09/2017, é de observância obrigatória pelos tribunais por força do art. 927, III, do CPC, e estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem julgamento do mérito — e não a improcedência do pedido —, com consequente possibilidade de repropositura da ação.

O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 15/08/2019 — portanto, após a consolidação do Tema 629/STJ —, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural com base na insuficiência probatória, quando a correta aplicação do precedente vinculante impunha a extinção sem resolução do mérito, preservando o direito de repropositura. A decisão de improcedência, por formar coisa julgada material, é mais gravosa ao autor e contraria expressamente a orientação do C. STJ.

Presente a divergência entre o acórdão rescindendo e o Tema 629/STJ, impõe-se o juízo positivo de retratação para adequar o julgado à tese vinculante, reformando a improcedência para extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação. Recurso especial provido. Reforma do acórdão rescindendo para extinguir o pedido de reconhecimento de labor rural sem resolução do mérito, assegurado o direito de repropositura. Ação rescisória prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O Tema 629/STJ, de observância obrigatória, impõe que, diante da ausência de início de prova material apto a instruir a inicial em pedido de reconhecimento de labor rural, a solução correta é a extinção do feito sem resolução do mérito — e não o julgamento de improcedência —, preservando-se o direito de repropositura da ação. 2. O julgamento de improcedência em lugar da extinção sem mérito, ao formar coisa julgada material impeditiva da renovação da demanda, contraria o Tema 629/STJ e enseja retratação pelo tribunal de origem."

Dispositivos relevantes citados: art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91; arts. 485, IV, 927, III, e 1.040, II, do CPC; art. 267, IV, do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 1.352.721/SP e REsp 1.352.875/SP – Tema 629 (Corte Especial, DJe 28/04/2016); STJ – REsp 1.348.633/SP (S1, DJe 05/12/2014).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação rescisória e, em juízo rescisório, para reformar o acórdão rescindendo, a fim de que o pedido de reconhecimento do labor rural no período de junho de 1972 a janeiro de 1981 seja julgado EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC c/c Tema 629/STJ, assegurado ao autor o direito de repropor a ação caso reúna os elementos probatórios necessários, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão